Tribunal: TJES
Processo: 5004260-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004260-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO INTER S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação revisional c/c consignação em pagamento e repetição de indébito movida contra o Banco Inter S.A. O agravante busca a suspensão de leilão extrajudicial do imóvel oferecido em garantia fiduciária, alegando adimplemento substancial do contrato, abusividade de cláusulas e risco de dano irreparável à moradia de familiares idosos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência a fim de suspender os efeitos dos leilões extrajudiciais; (ii) estabelecer se a alegação de abusividade contratual e substancial adimplemento justifica a medida antecipatória, mesmo em sede de cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ausência dos requisitos da tutela antecipada confunde-se com o próprio mérito do pedido recursal e deve ser rejeitada, pois demanda exame da plausibilidade do direito e do risco de dano irreparável.

4.
A controvérsia contratual envolve alegações de encargos excessivos, cláusulas abusivas e ausência de notificação válida do leilão, matérias que exigem dilação probatória, sendo inviável o exame exauriente em sede de agravo de instrumento.

5
. O agravante demonstrou relevante adimplemento contratual e apresentou proposta de quitação, revelando boa-fé objetiva e interesse na resolução consensual do litígio.

6.
A efetiva consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e o consequente risco de desocupação do imóvel ocupado por pessoas vulneráveis configura risco de dano grave e de difícil reparação, justificando a concessão da tutela de urgência.

7.
A manutenção da posse do bem está relacionada à própria finalidade da ação revisional, não havendo dissociação entre o pedido liminar e o mérito da demanda principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A presença de adimplemento substancial, proposta de acordo e risco concreto de dano grave justifica a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos de leilão extrajudicial em contrato com garantia fiduciária.

2. A análise da abusividade contratual e da validade do procedimento de expropriação exige dilação probatória, sendo incabível decisão de mérito em sede de agravo de instrumento.

3. A tutela de urgência que visa à suspensão de leilão guarda pertinência com o pedido revisional da demanda principal, podendo ser deferida diante da plausibilidade do direito alegado e do periculum in mora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 308 e 485, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso,, para o fim de suspender os efeitos dos leiloes extrajudiciais do imovel objeto da lide, ate a devida instrucao processual perante o Juizo de 1 Grau, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELO NASCIMENTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação revisional c/c consignação em pagamento e repetição de indébito ajuizada em face do Banco Inter S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, referente a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto de garantia fiduciária da cédula de crédito em litígio.

Em suas razões recursais de Id nº 12791064, o agravante alega, em síntese: i) que houve a tentativa de leilão extrajudicial do imóvel objeto da garantia fiduciária mesmo diante da pendência de ação revisional, sem notificação válida, o que configura nulidade do procedimento; ii) que o imóvel é ocupado por familiares idosos e sua perda acarretaria grave dano de difícil reparação; iii) que já houve reconhecimento anterior do fumus boni iuris pelo juízo de origem, ratificado por este Tribunal no Agravo de Instrumento nº 0004811-35.2019.8.08.0035; iv) que o agravante apresentou proposta de caução nos valores de R$ 293.182,23 ou, alternativamente, R$ 350.000,00, já aprovado em operação de crédito, demonstrando boa-fé processual; v) que há evidente abusividade contratual na atualização do saldo devedor para R$ 2.024.519,77, enquanto o valor correto não ultrapassaria R$ 300.000,00; e vi) que mesmo com a realização dos leilões sem lances, persiste o interesse na sustação de seus efeitos, para impedir a consolidação da propriedade do imóvel pelo banco agravado.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento da tutela antecipada requerida nos autos de referência.

Decisão de Id nº 12881039, deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos dos leilões realizados, até ulterior deliberação.

Contrarrazões de Id nº 13102166, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA

O Banco agravado sustenta em suas contrarrazões, em sede de preliminar, a ausência de preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada. Contudo, tal alegação se confunde com o juízo de cognição sumária própria da tutela recursal pleiteada no âmbito do agravo de instrumento.

A plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o risco de dano irreparável (periculum in mora) devem ser aferidos à luz do contexto apresentado e da urgência necessária à proteção de direito que pode se tornar ineficaz ao final.

No presente caso, a tese acerca da existência de relevante adimplemento contratual, a tentativa de negociação e os riscos concretos à moradia de pessoas vulneráveis (familiares do agravante) são elementos suficientes para embasar a pretensão em sede de tutela recursal, razão pela qual rejeito a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCELO NASCIMENTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação revisional c/c consignação em pagamento e repetição de indébito ajuizada em face do Banco Inter S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, referente a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto de garantia fiduciária da cédula de crédito em litígio.

Com base em tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada, com o deferimento da tutela antecipada requerida nos autos de referência.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, Marcelo Nascimento ajuizou ação revisional c/c consignação em pagamento em face do Banco Inter S.A., aduzindo, em síntese, que o contrato de empréstimo firmado com garantia real (alienação fiduciária de imóvel residencial) impôs encargos financeiros excessivos e indevidos, como capitalização velada de juros e cláusulas abusivas. Apontou que, embora tenha quitado 36 das 84 parcelas do contrato, totalizando mais de R$ 250 mil em valores históricos, o banco réu atualizou o débito para mais de R$ 2 milhões, valor este entende que deve considerado manifestamente abusivo.

Diante dos fatos narrados na petição inicial, a parte autora requereu, liminarmente, a suspensão dos leilões extrajudiciais do imóvel, sob o fundamento de irregularidades no procedimento de expropriação, ausência de notificação pessoal válida e existência de risco de dano irreparável, considerando que o imóvel é ocupado por familiares idosos e que há proposta real de acordo com intenção de quitação integral do contrato.

Ao analisar o pedido liminar, o Juízo de origem indeferiu a medida, sob o fundamento de que os requisitos do art. 300 do CPC não estariam presentes de forma suficiente.

Em suas razões recursais, o agravante alegou que houve violação à regularidade do procedimento de expropriação, ausência de notificação válida acerca dos leilões de 2025, e que o imóvel é de natureza residencial e habitado por pessoas idosas. Apontou, ainda, que houve substancial adimplemento contratual, tendo quitado valores superiores ao originalmente contratado, demonstrando sua boa-fé e interesse em regularizar a situação mediante proposta de acordo.

Por meio da decisão lançada no Id n.º 12881039, deferi o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos dos leilões realizados, até ulterior deliberação.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e mesmo após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade, tao somente para manter suspenso os efeitos dos leilões até a devida instrução processual, especialmente diante do risco de dificil reparação, caso seja mantida a decisão objurgada.

Trata-se, portanto, de controvérsia contratual complexa, que demanda dilação probatória e julgamento definitivo. Tanto é verdade que, no curso do processo de referência, a parte ajuizou medica cautelar (nº 0000189-10.20198.08.0035), na qual obteve provimento liminar favorável à época para cancelar o leilão extrajudicial, sendo que tal pronunciamento foi mantido pelo e. Tribunal de Justiça por ocasião da interposição do recurso de agravo de instrumento e nº 0004811-35.2019.8.08.0035.

Nesse contexto, em que pese a liminar outrora concedida na mencionada medida cautelar não operar mais efeitos, ante a extinção da ação, nos termos do artigo 308 c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, persiste o perigo e dano ou de difícil reparação eventual leilão do imóvel antes do julgamento definitivo da lide.

Como se vê dos autos, a controvérsia sobre a validade do procedimento de expropriação, a ausência de notificação contemporânea e a alegação de abuso contratual demandam dilação probatória, o que torna inviável a análise exauriente nesta via estreita do agravo de instrumento.

Assim, não se mostra possível, neste momento, acolher os pedidos formulados pela parte agravante de forma integral, no tocante a anulação dos leilões e demais pretensões meritórias, sob pena, inclusive, de supressão de instância.

Todavia, diante da presença de elementos que evidenciam o adimplemento substancial do contrato, a existência de proposta de acordo apresentada pelo agravante e o risco concreto de lesão grave e de difícil reparação, impõe-se o reconhecimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Com efeito, a eventual consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário poderá comprometer o resultado útil da demanda revisional, notadamente ao ensejar a perda da posse e a possível desocupação do imóvel por terceiros, o que, além de configurar prejuízo patrimonial, também pode gerar impactos de ordem social relevantes.

Por fim, cumpre ressaltar que o pedido de suspensão do leilão não se revela dissociado da demanda de origem. Tal requerimento guarda pertinência com a pretensão deduzida na petição inicial, especialmente diante do pedido de tutela de urgência ali formulado, no qual se objetiva a manutenção do autor na posse do bem.

Vale registrar que o agravante demonstra interesse efetivo em compor o conflito, tendo apresentado proposta concreta de pagamento, e que nada obsta que as partes avancem em nova negociação, inclusive mediante contraproposta pela parte agravada.

Assim, tendo em vista os fundamentos já expostos e os documentos constantes nos autos, reputo adequado manter a suspensão dos efeitos dos leilões extrajudiciais, nos termos da decisão liminar anteriormente proferida nestes autos, até a devida instrução processual perante o Juízo de 1º Grau.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por MARCELO NASCIMENTO e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para o fim de
suspender os efeitos dos leilões extrajudiciais do imóvel objeto da lide,
até a devida instrução processual perante o Juízo de 1º Grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar